Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714901-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: LUCAS SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45945440) interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em desfavor de LUCAS SOUSA DA SILVA, indeferiu o pedido de renovação de busca via SisbaJud, na modalidade teimosinha Eis o teor do decisório combatido (ID 154486582 – processo referência): "O credor pede repetição da pesquisa SISBAJUD, agora na forma "teimosinha", uma vez que realizada na forma simples. Indefiro pedido, não há quaisquer indicativos nos autos de que a pesquisa já realizada, se tentada novamente, terá resultado positivo. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente. Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12 e AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/12/2013). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n. 992873, 20160020069400AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1016/1020) Assim, dentro dessa sistemática, DETERMINO o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil." Inconformado, sustenta a recorrente que o indeferimento do pedido vai de encontro ao princípio da cooperação e às medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alega que deve ser admitida a realização de novas tentativas de penhora on-line dos ativos financeiros do recorrido, notadamente porque pode ter havido alteração na situação econômica do devedor. Acrescenta a necessidade do deferimento da medida de urgência consubstanciada na concessão de efeito suspensivo. Aduz, ainda, que a funcionalidade denominada teimosinha é cabível no caso, uma vez que proporciona ampliação das possibilidades de busca e de bloqueio judicial de ativos em nome do agravado. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma do decisório para deferir a pesquisa pelo sistema SisbaJud, na modalidade teimosinha É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que as mais recentes tentativas de localização de haveres penhoráveis pertencentes ao réu, por intermédio do Infojud, Renajud e SisbaJud, se ultimaram, consoante os impressos de IDs 149607291, 149571830 e 148921512 (autos de referência), respectivamente, nos dias 14.02.2023 e 08.02.2023, oportunidade em que não foram encontrados valores passíveis de penhora. Decerto, não se pode afirmar que o transcurso de menos de 2 (dois) meses, desde a última pesquisa realizada junto ao banco de dados ora discutido, encerre tempo razoável para renovação do pleito autoral. Assim, embora possível, revela-se improvável que a situação financeira do devedor tenha se alterado consideravelmente em tão curto lapso temporal. Não se olvida o anseio do exequente por tal diligência, tendo em vista que a nova funcionalidade (nominada teimosinha) amplia as chances de êxito do processo executivo e já se encontra em funcionamento, consoante se depreende de notícia publicada (30.6.2021) no site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/cnj-fara-gestao-do-sistema-de-busca-de-ativos-e-recuperacao-de-credito/). Todavia, a concessão da medida deve ser examinada a partir das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. À luz do artigo 797 do CPC, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele. Colham-se, por oportuno, arestos desta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tido como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de execução. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. Hipótese em que o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte devedora, limitando-se ao fato de que infrutíferas algumas pesquisas anteriores. 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( )." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido" (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601849, 07184882420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO. Ante o curto intervalo de tempo desde a anterior, não é razoável a renovação de consulta automática ao SISBAJUD. (Acórdão 1423174, 07307989620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador